Tribunal: TJDFT
Processo: 0740207-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROPRIEDADE RURAL. FAZENDA TAQUARA/PIPIRIPAU. INTERESSE PÚBLICO DIRETO. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL.

1. Além do artigo 34 da Lei de Organização Judiciária, destaque-se também a Resolução no 3/2009 da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que prescreve a competência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento das causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva.

2. O inciso III, do artigo 3° da referida Resolução excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as "ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto".

3. No caso dos autos, sobreleva a existência do interesse público no deslinde da contenda, eis que a TERRACAP requereu seu ingresso no polo passivo da relação processual.

4. Cuidando-se de demanda petitória a respeito de terras localizadas em Área de Proteção de Manancial, trata-se de matéria cujo processamento e julgamento se encontram atrelados aos ditames estabelecidos no art. 34 da Lei no 11.697/2008.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.